Tribunal: TJMT
Processo: 1033758-58.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033758-58.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI - CPF: 124.990.258-40 (APELANTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8990-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REEMBOLSO DE SALDO REMANESCENTE DE CARTÃO PRÉ-PAGO INTERNACIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Regina Célia de Rocco Zonzini contra sentença da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT que julgou improcedentes os pedidos de reembolso de saldo remanescente de cartão pré-pago internacional e indenização por danos morais movidos contra Banco Bradesco S.A. A autora alega que adquiriu cartão pré-pago "Bradesco Money Card" para uso em viagem à Europa, não conseguindo utilizá-lo devido à pandemia, e requerendo o reembolso do saldo remanescente de €345 a €395, valor que não foi comprovado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou a existência de saldo remanescente no cartão pré-pago, e se a ausência de comprovação do saldo justifica a improcedência do pedido de reembolso e a alegação de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A autora não apresentou prova suficiente de que restava saldo no cartão pré-pago. Os extratos bancários apresentados não vinculam diretamente os valores ao cartão mencionado.
4. A simples alegação de saldo remanescente, sem lastro documental, não é suficiente para sustentar o pedido de reembolso.
5. A ausência de conduta ilícita por parte do banco, quanto à retenção de saldo, afasta a alegação de danos morais, que se caracteriza pela ocorrência de aborrecimentos que não ultrapassam o limite do mero desconforto cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

T
ese de julgamento:
“1
"1. A falta de comprovação de saldo remanescente no cartão pré-pago inviabiliza o pedido de reembolso. 2. A inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de elementos que configuram dano moral justificam a improcedência do pedido de indenização."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, art. 186; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05/06/2018; STJ, AgInt no HC 1793822 DF

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de
Apelação

interposto pela
REGINA CÉLIA DE ROCCO ZONZIN
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da
2a Vara Cível de Rondonópolis
/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na a
utos da ação de reembolso de saldo remanescente de cartão pré-pago de viagem ao exterior, cumulada com pedido de indenização por dano mora
no
1033758-58.2023.8.11.0003
, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A
.

A autora alegou, em síntese, que adquiriu, por intermédio do gerente de contas da agência 5246 do Bradesco, um cartão pré-pago denominado "Bradesco Money Card", com saldo em euros, para ser utilizado em viagem à Europa realizada em novembro de 2019. Relata que, diante da pandemia e de dificuldades pessoais, não pôde retornar à Europa antes do vencimento do cartão, previsto para abril de 2023, e decidiu solicitar o reembolso do saldo restante — que alega ser de € 345 ou € 395 — junto à administradora do cartão, após orientação do próprio banco. Contudo, apesar de sucessivos contatos telefônicos e aberturas de protocolos, não obteve qualquer devolução dos valores, tampouco acesso aos extratos que comprovariam a existência do saldo.

Argumenta que, segundo os próprios atendentes, a responsabilidade pelo cartão foi transferida à empresa Alelo, mas que esta também não forneceu os dados requeridos nem efetuou o pagamento. A autora narra que, confiando nas tratativas do gerente responsável pela venda do cartão, insistiu pela resolução extrajudicial do problema, mas não obteve êxito, o que lhe causou profunda frustração, sentimento de impotência e angústia, sobretudo pela indiferença com que foi tratada.

Em suas razões, sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do Banco Bradesco, a justificar a restituição dos valores remanescentes do cartão e a indenização por danos morais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, apontando afronta também à Resolução no 4.282/2013 do Banco Central do Brasil, que disciplina a devolução de valores não utilizados em cartões pré-pagos. Ressalta ainda que o banco descumpriu a promessa contratual de reembolso e omitiu-se na prestação de informações, reforçando a quebra de confiança.

Postula, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito ao reembolso dos valores restantes do cartão com a devida atualização monetária, bem como a condenação do banco apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, conforme formulado na petição inicial.

De acordo com os autos originários, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 292206882).

Nas contrarrazões ao recurso (Id. 291418898), o apelado defende a manutenção integral da sentença,
sustenta a ausência de comprovação do saldo remanescente no cartão, a inexistência de falha na prestação de serviço e de dano moral indenizável, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, i
nterposto por
REGINA CÉLIA DE ROCCO ZONZINI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a ação de reembolso de saldo remanescente de cartão pré-pago internacional cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (i) adquiriu em novembro de 2019 um cartão pré-pago denominado "Bradesco Money Card" para utilização em viagem à Europa; (ii) não conseguiu retornar à Europa antes do vencimento do cartão, previsto para abril de 2023; (iii) ao tentar resgatar o saldo remanescente do cartão, estimado entre €345 e €395, encontrou diversas dificuldades; (iv) o aplicativo para consulta de saldo foi bloqueado, impossibilitando-a de verificar o valor exato; (v) abriu sucessivos protocolos de atendimento sem obter resposta satisfatória; (vi) a inversão do ônus da prova não foi devidamente aplicada pelo magistrado; (vii) o banco não apresentou os extratos solicitados, o que configuraria comportamento de má-fé; (viii) sofreu angústia e frustração decorrentes da omissão do banco, da má-fé no atendimento e da retenção indevida de valores.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Entretanto, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
, consoante regra basilar de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesses termos, a jurisprudência da Corte Cidadã, ainda que se considere a inversão do ônus da prova, é dever do consumidor produzir prova mínima das suas alegações. Não bastasse isso, a inversão do
dever probatório não tem o condão de imputar à parte adversa o ônus da produção de prova negativa (prova diabólica).
Nesses termos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Neste caso, ainda, é necessário se considerar que eventual inversão do dever probatório implicaria atribuição de prova negativa à instituição financeira – ausência de utilização do cartão pré-pago -, o que não se admite:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3. É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. ( STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. DIFICULDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. VEDAÇÃO DA PROVA DIABÓLICA REVERSA. ART. 373, § 2.o, CPC. MANUTENÇÃO DO ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) - Deve-se ter em conta, ainda, a impossibilidade de se determinar a produção de prova diabólica em reverso, conforme expressamente vedado pelo § 2.o do dispositivo pertinente, de modo que a redistribuição do encargo nos termos especificados pelo Juízo de primeiro findará por incumbir o Agravante a formar prova negativa, cabendo-lhe o ônus de demonstrar que os fatos alegados não aconteceram, o que se demonstra excessivamente difícil, tendo em vista a natureza unipessoal da situação narrada ; - Recurso conhecido e provido. ( TJ-AM - AI: 40037100620228040000 Manaus, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 29/07/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2023) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA - IMPOSSIBILIDADE. - A inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência - Não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando inexiste verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6o, VIII, CDC. A inversão do ônus da prova é concedida quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório, ou seja, reste comprovada sua hipossuficiência probatória - Não há de ser deferida a inversão do ônus da prova quando atribuído à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo, conhecido no âmbito jurídico como "prova diabólica", haja vista a impossibilidade da sua produção. (TJ-MG - AI: 10000200304137001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

Isto posto, verifico que inexistem provas do fato constitutivo do direito da parte autora, de maneira que se torna inviável aferir qualquer verossimilhança em sua alegação.

É fato incontroverso que a recorrente possui cartão de crédito "pré-pago" junto à apelada, em que, em um primeiro momento, são depositados valores para, posteriormente, possibilitar a utilização do meio de pagamento.

No caso em apreço, observo que, embora a apelante sustente ter adquirido o cartão pré-pago "Bradesco Money Card" em novembro de 2019 e nele ter depositado valores que não foram totalmente utilizados, deixou de apresentar provas suficientes a comprovar tais alegações.

De fato, não consta extrato que demonstre o saldo remanescente que alega possuir. A documentação apresentada pela apelante resume-se a extratos bancários que indicariam operações de câmbio, mas sem vinculação específica ao cartão em questão, o que não é suficiente para comprovar o direito alegado.
Verifica-se que a apelante nem ao menos sabe o valor, ao certo, que restaria de crédito pela não e utilização do cartão.

Nos extratos juntados comprovam a transferência dos valores ao cartão pré-pago.
Contudo, a apelante não trouxe aos autos nenhum elemento de prova para respaldar suas alegações, nem mesmo os comprovantes das despesas efetuadas e valores a serem restituídos.

No caso concreto, a ausência de comprovação da existência de saldo remanescente no cartão pré-pago impede o reconhecimento do direito ao reembolso pleiteado. A simples alegação de que possuía e
ntre €345 e €395
no cartão, sem qualquer lastro documental, não é suficiente para embasar uma condenação judicial.

Observa-se a inexistência de documento idôneo capaz de demonstrar o histórico da utilização do cartão e se, de fato, restaram valores de crédito, a serem restituídos.

Em relação ao dano moral, sua configuração está intrinsecamente ligada à comprovação da conduta ilícita atribuída ao banco, consistente na retenção indevida do saldo remanescente do cartão. Não tendo sido demonstrada tal conduta, resta prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais.

Ademais, os dissabores enfrentados pela apelante nas tentativas de obter informações junto ao banco, embora desagradáveis, não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável, sobretudo considerando a ausência de comprovação do próprio direito ao reembolso.

Nesse contexto, a ausência de prova quanto ao fato constitutivo do direito da autora - a existência de saldo remanescente no cartão pré-pago - impõe a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inclusive, referido entendimento é aplicado por este sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL POSTULANDO PELA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DISCUSSÃO SOBRE NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO VEÍCULOS.
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR

ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

(...)5.
O apelante não conseguiu comprovar que os bens ainda lhe pertenciam, deixando de se desincumbir do ônus da prova, conforme art. 373, inciso I, do CPC
.

6. Quanto ao pedido de cancelamento de multas e tributos e de transferência das cobranças para as apeladas, tal pleito não foi formulado na petição inicial ou na respectiva emenda, configurando inovação recursal. Inteligência dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Ademais, questões relacionadas à sanções administrativas e tributárias devem ser submetidas ao juízo materialmente competente e contra a autoridade adequada, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, do art. 119 do Código Tributário Nacional e do art. 17 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, e a transferência de titularidade de veículos automotores junto ao órgão de trânsito é um ato meramente administrativo, que nem sempre reflete a situação jurídica da propriedade sobre os veículos, cuja prova, em relações não consumeristas, é ônus do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil."

“A inclusão de pedido novo na fase recursal configura inovação recursal, sendo vedado deliberar fora dos limites da demanda inicial, sob pena de vício extra petita e supressão de instância, conforme o princípio do devido processo legal e os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civl.”

“Questões sobre multas de trânsito e tributos, como o IPVA, devem ser apreciadas pelo juízo materialmente competente e observando a legitimidade adequada, sob pena de violação às regras de competência material e legitimidade passiva, conforme o art. 155, III, da CF/88, o art. 119 do Código Tributário Nacional e o art. 17 do Código de Processo Civil.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 155, III; Código Civil, art. 1.226; CPC, arts. 17, 141, 373, I, e 492; CTN, art. 119.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AI: 22097455420218260000 SP 2209745-54.2021.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 25/10/2021, 12a Câmara de Direito Privado; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001333-13.2016.8.11.0044, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado.

(N.U 1033131-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– ÔNUS DA PROVA DO AUTOR– ART. 373, INCISO I, DO CPC – CONTRATAÇÃO COM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tem-se por válido o contrato de cartão de crédito consignado celebrado com prova inequívoca de ciência do consumidor acerca dos termos e encargos financeiros pactuados, evidenciados pelo termo de adesão e emissão de faturas regularmente enviadas ao endereço do autor.

2. É vedado o comportamento contraditório no ordenamento jurídico (venire contra factum proprium), sendo inviável pleitear a nulidade contratual após longo período de inércia e utilização dos valores decorrentes da contratação realizada.

3. Comprovada a regularidade da contratação e a ciência do consumidor sobre a modalidade do crédito consignado, inexiste ato ilícito por parte da instituição financeira que enseje o dever de indenizar, afastando-se, portanto, a necessidade de restituição de valores ou compensação por danos morais.

4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo sua responsabilidade apresentar as provas necessárias para fundamentar suas alegações. A ausência dessa comprovação implica a improcedência dos pedidos formulados.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1001436-55.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020 -grifo nosso)

Não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante, quanto a existência de valores a serem restituídos no cartão pré-pago.

Em relação ao dano moral, sua configuração está intrinsecamente ligada à comprovação da conduta ilícita atribuída ao banco, consistente na retenção indevida do saldo remanescente do cartão. Não tendo sido demonstrada tal conduta, resta prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais.

Ademais, os dissabores enfrentados pela apelante nas tentativas de obter informações junto ao banco, embora desagradáveis, não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável, sobretudo considerando a ausência de comprovação do próprio direito ao reembolso.

Nesse contexto, a ausência de prova quanto ao fato constitutivo do direito da autora - a existência de saldo remanescente no cartão pré-pago - impõe a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em atendimento ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono da parte apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025